Tribunal: CARF
Processo: 10530.727197/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.727197/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.090 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ELAINE GUEDES FONTOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DESPESAS MÉDICAS - DESPESAS INSTRUÇÃO DE DEPENDENTES -
DEDUÇÃO IRPF
Somente as despesas médicas e as com instrução de pendentes efetivamente
comprovadas são passíveis de dedução do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 3/10), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2012 ano-
calendário de 2011, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de imposto a
pagar de R$ 9.858,94 para saldo de imposto a pagar de R$ 16.375,94. O imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.727197/2013-16
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.090 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727197/2013-16

suplementar apurado, no valor de R$ 6.517,00, acrescidos de multa de oficio de juros de
mora calculados até 31/10/2013, perfaz o crédito tributário total de R$ 12.160,72.
Conforme descrição dos fatos às fls. 5 a 9, a autoridade fiscal apurou as seguintes
infrações, por falta de comprovação:
- Dedução Indevida de Dependentes, no valor de R$ 1.889,64.
Dependente Informado
Nascimento
Idade
Código
Valor
Justificativa da Glosa
Luine Marie Fontoura Araujo
6/5/1994
17
21
1.889,64
Não comprovou relação de
dependência.
Cod 21 - Filho ou enteado até 21
anos.

- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 5.916,46.
Instituição de Ensino
Codigo
Beneficiário da Despesa
Valor
Limite
Informada

Informado

Individual
CP Anjos Serviços Educ. Ltda
01
Luine Marie Fontoura
Araujo
7.350,00
2958,23
Centro de Estudo e Pesquisa do Parana
01

5.206,00
2958,23
Total

5.916,46
Cod 01 - Despesas com instrução propria do
contribuinte no Brasil

- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 15.892,10.
Profissional/Plano de Saude
Informado
Código
Valor
Valor
Justificativa para glosa

Declarado
Glosado

Planserv
26
6.892,10
6.892,10
Não apresentou comprovante do plano de
saúde

com valores discriminados por
beneficiário.
Karla Silva Marques
13
9.000,00
9.000,00
Os recibos apresentados não preenchem
os

requisitos legais.
Unimed
26
3.133,62
0,00

Total

19.025,72
15.892,10

Cientificado da autuação em 24/10/2013 (fls.54), o contribuinte apresentou impugnação
em 13/11/2013 (fls. 2/3), solicitando seja cancelado integralmente o lançamento. Diz
que a filha, Luine Marie Fontour Araújo, é sua dependente, conforme cópia dos autos
judiciais de divórcio. Quanto às despesas de instrução, diz estar apresentando
comprovantes. Em relação às despesas médicas, informa estar juntando recibos de
pagamentos de fisioterapia, em conformidade com a legislação, e documento do plano
de saúde, com identificação dos beneficiários.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.090 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727197/2013-16

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as deduções efetuadas pela recorrente, relativas a despesas
médicas e com a instrução de dependente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972, e dela se toma conhecimento.
Da Dedução Indevida com Dependentes
Cumpre, primeiramente, transcrever o art. 35, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que autoriza a dedução a título de dependentes na determinação da base de
cálculo do IRPF:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
O contribuinte arrolou como dependente sua filha, Luine Marie Fontoura Araújo,
conforme Certidão de Nascimento de fls. 16. Da análise das cópias extraídas dos autos
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.090 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727197/2013-16

da ação de divórcio litigioso (fls. 18/19), verifico que o contribuinte detém a guarda da
menor, o que comprova a relação de dependência para fins tributários.
Assim, afasta-se a glosa para considerar como dedutível o valor de R$ 1.889,64.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Sobre a dedução de despesas com instrução o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
Por sua vez, no “caput” de seu art. 73, determina o RIR/1999 que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
O contribuinte informou em sua DAA gastos com instrução própria e relacionados à
Dependente Luine Marie Fontoura Araújo, cuja glosa correspondente foi restabelecida
neste julgamento.
Ocorre que, em relação à despesa informada com o Centro de Estudo e Pesquisa do
Paraná, o contribuinte não trouxe qualquer comprovação de pagamento. Ressalto que
cabe ao interessado a comprovação dos fatos alegados em sua impugnação, a qual deve
ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa, nos
termos dos arts. 15 e 16, do Decreto 70.235, de 1972, não sendo eficazes as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio de prova
adequado.
Quanto às despesas informadas realizadas em beneficio da filha, dependente do
contribuinte, a decisão que concedeu a guarda de Luine Marie a ele (fls. 18)
estabeleceu, também, que a responsabilidade pelo pagamento das despesas de instrução
caberia ao pai da menor, Sr. Luiz Mario Valença Araujo. O documento de fls. 15 apenas
corrobora que os pagamentos efetuados foram realizados pelo pai.
Instituição de Ensino
Beneficiário da
Despesa
Glosa
Justificativa para manutenção da glosa
Informada
Informado
Mantida

(limite
individual)

CP Anjos Serviços
Educ. Ltda
Luine Marie
Fontoura Araujo
2.958,23
De acordo com cópias dos autos da ação de
divórcio, ao pai ficou

a responsabilidade pelo pagamento das
despesas de instruçao da menor.
Centro de Estudo e
Pesquisa do PR

2.958,23
Não trouxe qualquer comprovação.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.090 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727197/2013-16

Total

5.916,46

Assim, mantenho integralmente a glosa no valor de R$ 5.916,46.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15,
de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
O interessado informou gastos com despesas médicas no valor de R$ 19.025,72, e a
Fiscalização efetuou a glosa do valor de R$ 15.892,10. Em sua impugnação, o
contribuinte traz documentos bastantes para afastar parte das glosas, conforme abaixo:
Profissional/
Código
Valor
Valor
Documentos
Jutificativa
Plano de Saúde
Informado

Glosado
Aceito
Apresentados

Planserv
26
6.892,10
4.120,30
Demonstrativo
Apresentou comprovante
discriminando despesas

de Pagamentos - fls. 20
apenas do titular.
Karla Silva
Marques
13
9.000,00
9.000,00
Recibo de Pagamento -
fls.23/35
Os recibos apresentados
atendem os requisitos

legais.
Total

15.892,10
13.120,30

Resta, pois, mantida a glosa no valor de R$ 2.771.80, restabelecendo-se como dedutível
a despesa de R$ 13.120,30.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, VOTO pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação para apurar um crédito tributário de R$
3.255,87.

Exercício
2012

Rend. Tributáveis Recebidos
145.078,01

Total de Rendimentos Tributáveis
145.078,01

Contribuição Previdenciária Oficial
16.177,78

Dependentes (no)
1
1.889,64
Despesas com Instrução
0,00

Despesas Médicas
16.253,92

Total das Deduções
34.321,34

Base de Cálculo
110.756,67

Imposto Calculado
21.770,63

Imposto Devido
21.770,63

Imposto de Renda Retido na Fonte
8.655,82

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.090 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727197/2013-16

Total do Imposto Recolhido
8.655,82

Imposto a Pagar
13.114,81

Imposto a Pagar Declarado
9.858,94

Saldo do Imposto a Pagar
3.255,87

Patrícia Mulbert Carlier - Relatora
Em sede de recurso a contribuinte apenas informa que solicitou ao Plano de Saúde
uma declaração com a discriminação dos valores pagos, porém, não consta nos autos tais
informações.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 111
DF CARF MF
Original